Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-25.2011.8.05.0085
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000014-25.2011.8.05.0085 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MANOEL BARROS TEIXEIRA e outros Advogado(s): MANOEL DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: Direito Previdenciário. Apelação cível. Restabelecimento de aposentadoria por invalidez ou concessão de auxílio-doença. Perícia indireta. Ausência de comprovação de incapacidade laborativa. Requisitos legais não preenchidos. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, concessão de auxílio-doença, formulado por segurado cujo benefício fora cessado administrativamente por recuperação da capacidade laborativa, tendo sido realizada perícia indireta após o falecimento do autor no curso da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas documentais constantes dos autos demonstram a incapacidade laborativa do segurado apta a ensejar o restabelecimento da aposentadoria por invalidez; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/1991. III. Razões de decidir 3. A concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez exige comprovação técnica de incapacidade laborativa, total ou temporária, cabendo à prova pericial médica a aferição do quadro clínico do segurado. 4. Embora a perícia judicial tenha sido realizada de forma indireta, em razão do falecimento do autor, suas conclusões, aliadas ao laudo administrativo produzido pela Autarquia Previdenciária, não evidenciam incapacidade para o exercício do trabalho, inexistindo elementos probatórios idôneos capazes de infirmar tal conclusão. 5. Ausente a demonstração da incapacidade exigida pelos arts. 42 e 59 da Lei nº 8.213/1991, não se configuram os pressupostos legais para o restabelecimento ou concessão de benefício por incapacidade, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC/2015, arts. 371 e 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.176.141/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20.05.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.